Tribunal: TJDFT
Processo: 0707685-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Intime-se a parte URBITÁ DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA. para que, querendo, apresente manifestação no prazo de 10 (dez) dias acerca das petições de ID 40307027 e ID 40382084 e os respectivos documentos que as acompanham. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora